Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701441-37.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REOMAR CARVALHO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0707517-63.2021.8.07.0016, indeferiu a tutela provisória pretendida, nos seguintes termos: [...] Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. A parte autora pleiteia, em sede de tutela de urgência, a sua submissão à “CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. É que verifico dos autos que a solicitação foi inserida no SISREG em data recente (ID 104512833), sendo que a Central de Regulação esclareceu que “Diante do exposto, informamos que, no momento, estão sendo autorizadas solicitações da Consulta supracitada, inseridas em 05/08/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco” (ID 104512838 - Pág. 3). Para mais, Trago à colação, a título ilustrativo, o enunciado n.o 93 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Não vislumbro, assim, injusta recusa da administração em fornecer o serviço público de saúde. Ao contrário, o ato contra o qual a parte autora se insurge consagra a isonomia de tratamento, na medida em que a ordem de inserção é respeitada e as prioridades são observadas. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. CITE-SE e INTIME-SE o DISTRITO FEDERAL para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parte final do artigo 7o, da Lei 12.153/2009. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação. INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT para ciência e manifestação, no prazo de dez dias úteis. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente argumenta que “a solicitação de consulta foi inserida no SISREG III sob a classificação de risco VERMELHO – Emergência, o que por si só demonstra a urgência necessária para o deferimento da tutela antecipada”. E, além disso, existem nos autos relatórios médicos da lavra de três oncologistas diferentes noticiando a urgência do caso concreto. Pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal que forneça, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que corroboram tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente da tutela pretendida, o que se observa no presente caso. O agravante foi acometido por Carcinoma pulmonar metástico para coluna, estágio IV, com risco vermelho (emergência). O relatório médico de ID 30111017, páginas 13-14, atesta a urgência do caso concreto, bem como a existência de perigo de vida, com a indicação de tratamento quimioterápico. No mesmo sentido, o relatório de ID 30111017, página 15, emitido por médico integrante do sistema público de saúde, consigna que o paciente “está com dor e dispneia e tem necessidade de iniciar tratamento oncológico com quimioterapia com urgência”, além de solicitar prioridade sob risco de piora e morte. Outrossim, no documento de ID 30111017, páginas 16 e 17, outro médico oncologista da Secretaria de Saúde registra que o paciente “deverá URGENTE consultar na oncologia clínica para dar início ao tratamento, sob risco de morte”. Nesse contexto, a despeito de o paciente ter sido inserido no SISREG em data recente, qual seja, em 15/09/2021, a consulta que permitirá a continuidade do tratamento do paciente deve ser realizada com a maior brevidade possível. A Lei 12.732 de 22 de novembro de 2012 estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico, senão vejamos: Art. 2o. O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. §1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. Verificado que o relatório médico com o diagnóstico do agravante está datado de 15/09/2021 (ID (ID 30111017, páginas 16 e 17), sem que haja previsão para a marcação da referida consulta, que permitirá a continuidade do tratamento médico, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de iniciar o tratamento do paciente, diante de quadro de grave dano à saúde do recorrente. Identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, o seguinte tratamento médico-hospitalar: CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias corridos, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 28 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito